Tribunal: TJDFT
Processo: 0745507-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. QUEBRA DE FIDELIDADE. REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito de contrato de prestação de serviços de telefonia, condenação em obrigação de fazer consistindo em cancelar a restrição de crédito, e condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso do autor postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por danos morais improcedente. Recurso do réu postula a reforma da sentença nos demais pontos e postula a procedência do pedido contraposto.
2 – Preliminar. Incompetência. O SIMPLES é um regime facultativo de arrecadação de tributos destinado aos microempreendedores e empresas de pequeno porte (Lei Complementar n. 123/2006). A Lei 9.099/1995 não exige que a pessoa jurídica enquadrada como tal seja optante por esse regime para fins de acesso, como autor, ao sistema dos Juizados Especiais. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de prestação de serviço de telefonia. Cláusula de fidelidade (contrato de permanência). Renovação automática. Abusividade. No contrato de prestação de serviço de telefonia admite-se a cláusula de fidelidade (ou contrato de permanência) como contrapartida aos benefícios oferecidos pela operadora (art. 57, Resolução 632/2014 – Anatel), limitado ao período de 12 meses. A renovação automática não é prevista na norma de regência e contraria a liberdade de contratar do consumidor de modo que mostra-se abusiva (art. 51, inciso IV, CDC). De outra parte, o rompimento imotivado do contrato antes de decorrido o prazo de fidelização pode dar ensejo à cobrança de multa (art. 58, Resolução 632/2014).
4 – Contrato de prestação de serviço linhas: final 0314, 3993, 4751, 3215, 7114, 4425, 3170. Inexigibilidade de débito. Multa de quebra de fidelização. O autor firmou em 21/09/2017 um contrato de prestação de serviço de telefonia com o réu, composto de 7 linhas telefônicas (final 0314, 3993, 4751, 3215, 7114, 4425, 3170), ajustando uma cláusula de fidelidade de 24 meses (ID 28723315 – PAG 1-11). Em 23/10/2019 o autor pediu a portabilidade dos números para outra operadora de telefonia (ID 28723318 – 28723320). O réu reconhece que houve uma indevida renovação automática do contrato de permanência, de modo que se é indevida a incidência de multa, ante a ausência de quebra de fidelidade.
5 – Contrato de prestação de serviço linhas. Cláusula de fidelidade e multa. Em 01/08/2018 o autor firmou um segundo contrato com o réu relativo às linhas final 0944, 0848 (ID 28723352 – PAG 1-6) contendo também a cláusula de fidelidade de 24 meses, em literal confronto com o disposto na Resolução n. Resolução 632/2014 (ID 28723352 – PAG 4). O pedido de portabilidade em 23/10/2019 referente a esses dois números (ID 28723318 – PAG 5) constitui exercício de direito, de modo que é indevida a multa proporcional ao tempo restante previsto.
6 – Pedido contraposto. Admite-se que até a efetiva portabilidade o autor continuou se utilizando dos serviços, mesmo porque se trata de uma conta corporativa, não sendo razoável entender que as suas atividades foram paralisadas nesse interim. Além disso, as regras de experiência comum revelam que se leva um certo tempo para serem processadas as alterações entre as operadoras doadora e receptora das linhas. A portabilidade foi pedida à nova operadora em 23/10/2019 e ao que consta apenas em 07/11/2019 houve a desativação dos serviços perante o réu (ID 28723348 – PAG 12). A fatura de ID 28723353 refere-se ao período de 11/10/2019 a 10/11/2019 e indica que houve consumo do serviço. A continuidade do serviço já se deu sem os descontos promocionais, pois já encerrado o período de fidelidade em 20/09/2019 relativo ao primeiro contrato (ID 28723350 – PAG 4), pelo que é devido o valor de R$ 2.152,80, já considerada a exclusão do valor da multa do primeiro contrato.
7 – Recurso do autor. Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil com a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ainda que o valor constante do registro nos serviços de proteção ao crédito esteja incorreto, pois inclui a multa de rescisão relativa ao primeiro contrato de prestação de serviço de telefonia, que ora se reputa indevida, persiste o débito relativo ao serviço prestado entre 11/10/2019 a 10/11/2019, pelo que a restrição apenas reclama uma correção do montante apontado. Ademais, não há evidências de que a pequena incorreção tenha atingido a reputação ou a imagem do autor, de modo que não há elementos para lhe conferir a postulada reparação por danos morais. Recurso do autor a que se nega provimento. Recurso do réu a que se dá provimento, em parte, para julgar o pedido contraposto procedente, em parte, e condenar o autor a pagar R$ 2.152,80.
8 – Recursos conhecidos. Recurso do autor, não provido. Recurso do réu, provido, em parte. O autor-recorrente, arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
E